Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0709623-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por FERNANDA VIDAL DE SOUSA FERNANDES, em favor de HIGOR DIAS DE OLIVEIRA (réu), em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. É o breve relatório. Em que pese estar a peça inicial bem elaborada, relata a impetrante ser pessoa leiga, não bacharel em Direito, e que colheu todas as informações da genitora do paciente. Conforme é cediço, o habeas corpus é ação que prescinde da atuação de advogado, opção do legislador constituinte, em vista da relevância do bem jurídico tutelado, a liberdade de ir e vir. A despeito dessa possibilidade, não pode o juiz proceder à instrução do feito em face da imparcialidade que dele se exige. Dessa forma, PROCEDA A SECRETARIA à intimação da Defensoria Pública para acompanhar o trâmite deste habeas corpus e, querendo, proceder ao seu aditamento, no prazo de 05 (cinco dias), juntando a documentação necessária para sua instrução. Concomitantemente, solicitem-se as informações ao Juízo da Execução para que relate, pormenorizadamente, acerca da evolução do cumprimento da pena do paciente, especialmente quanto ao benefício de trabalho externo. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Por último, nova conclusão. Brasília-DF, 29 de abril de 2020 13:43:32. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator